Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-85.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011152-85.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THACILA PEREIRA DIAS - CPF: 627.303.783-32 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGÍTIMO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do Enunciado 103 do FONAJE, negou provimento aos recursos inominados das partes e manteve sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexigível débito de R$ 133,52, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais; (
ii
) determinar se houve comprovação válida da contratação que deu origem ao débito negativado; (
iii
) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral in
re

ipsa
; e (
iv
) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo nos Juizados Especiais quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal, conforme art. 932, IV, do CPC e Enunciado 103 do FONAJE, além de prestigiar os princípios da celeridade e economia processual.

A instituição financeira não apresenta prova robusta da contratação, limitando-se a documentos unilaterais como telas sistêmicas e
selfies
, insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe a necessidade de comprovação inequívoca da contratação, especialmente em ambiente digital, incumbindo-lhe adotar mecanismos seguros de validação contratual.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, o dano moral in
re

ipsa
, independentemente da prova de prejuízo concreto, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na ausência de prova da legitimidade de anotação preexistente.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização é razoável e proporcional, considerando o baixo valor do débito e a ausência de repercussões mais gravosas, observando os critérios de compensação e desestímulo sem enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do Enunciado 103 do FONAJE.

A ausência de prova inequívoca da contratação torna inexigível o débito e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando não há comprovação da legitimidade da anotação preexistente.

O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos de inscrição indevida de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, IV, e 373, II; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 55, segunda parte.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019827-57.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j.
13.06.2025;

TJMT
, N.U 1076067-66.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela instituição financeira
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 285720852), em face da Decisão Monocrática de ID 280987358, que, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do Enunciado 103 do FONAJE, negou provimento aos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ID 271302974).

A referida sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
THACILA PEREIRA DIAS
em desfavor da ora Agravante. O provimento de origem declarou a inexigibilidade de um débito no valor de R$ 133,52 (cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), determinou a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão monocrática que manteve a sua condenação, a Agravante reitera, em suas razões recursais, as teses já ventiladas em seu Recurso Inominado (ID 271302976). Sustenta, em suma, a legitimidade da cobrança e a regularidade da contratação dos serviços pela parte Agravada, afirmando ter apresentado provas robustas da relação jurídica, como o fluxo de aquisição digital, a validação biométrica e o envio do cartão de crédito. Argumenta, ademais, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 289567889), rechaçando os argumentos da Agravante e pugnando pela manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório do essencial. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

II. FUNDAMENTAÇÃO

A. Da Admissibilidade do Recurso e da Legitimidade do Julgamento Monocrático

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre assentar a plena legitimidade do julgamento monocrático proferido, o qual se encontra em estrita conformidade com as disposições do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como com o Enunciado Cível nº 103 do FONAJE, que faculta ao relator, no âmbito dos Juizados Especiais, proferir decisão monocrática quando o recurso for manifestamente improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do próprio Juizado, do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Superior. A matéria versada nos autos, qual seja, a responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de suposta fraude em contratação digital, é tema recorrente e sobre o qual já se formou entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que autorizava, e ainda autoriza, a aplicação da referida técnica de julgamento, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se manifestou, como se pode depreender do seguinte julgado:

E M E N T
A
:
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 E RESOLUÇÃO Nº 12/2009 DO COLEGIO DE COORDENADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores, conforme autoriza a Resolução nº 12/2009 do Colégio de Coordenadores dos Juizados Especiais do Estado e por analogia ao artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Tal técnica decisória atende aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais e não configura nulidade quando assegurado o contraditório mediante possibilidade de interposição de agravo interno.

(...)

(N.U 1019827-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Desse modo, a utilização do julgamento monocrático não configurou qualquer cerceamento de defesa, mas, ao contrário, representou a aplicação de um mecanismo processual legítimo para a eficiente gestão do acervo recursal, em harmonia com a jurisprudência consolidada.

B. Do Mérito do Agravo Interno. Da Ausência de Prova da Contratação e da Origem do Débito

No mérito, a insurgência da Agravante não merece prosperar. A decisão monocrática combatida foi precisa ao manter a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a falha na prestação de serviços da instituição financeira, consistente na ausência de comprovação inequívoca da relação jurídica que deu origem ao débito negativado.

A Agravante insiste na tese de que a contratação foi regular, amparando-se em documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas,
selfies
e extratos genéricos (
IDs
271302962 a 271302971). Todavia, conforme bem pontuado nas decisões anteriores e em linha com o entendimento desta Turma Recursal, tais elementos,
desacompanhados de outras provas robustas, são insuficientes para demonstrar a validade da contratação e a legitimidade da dívida. O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, era da Agravante, e deste ônus não se desincumbiu a contento.

A simples apresentação de um "fluxo de aquisição" digital e de uma fotografia da Agravada não tem o condão de, isoladamente, comprovar a manifestação de vontade livre e informada para a contratação específica de um cartão de crédito que resultou no débito em questão. As instituições financeiras que optam por operar em ambiente exclusivamente digital devem se cercar de mecanismos de segurança e de formalização contratual que sejam aptos a comprovar, de forma indene de dúvidas, a adesão do consumidor, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência desta Turma Recursal é clara ao exigir mais do que meras telas sistêmicas para a comprovação da origem de um débito, como se extrai do aresto a seguir:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU DA CESSÃO DO CRÉDITO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré, embora afirme não ter realizado negativação indevida, não apresentou prova da origem da dívida nem documentos hábeis que demonstrem a cessão válida do crédito, como contrato assinado ou termo de cessão, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de prova da relação contratual entre as partes impõe a declaração de inexistência do débito e evidencia a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil.

(...)

(N.U 1076067-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado pela Agravante, a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma da decisão monocrática neste ponto.

C. Da Configuração do Dano Moral
In Re
Ipsa
e da Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ

Uma vez reconhecida a ilicitude da inscrição do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, a ocorrência do dano moral é consequência direta e
inafastável
. Trata-se do denominado dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido, que independe da comprovação de efetivo prejuízo ou abalo psíquico por parte da vítima. A simples mácula ao nome e à honra creditícia do consumidor já configura, por si só, o ato ilícito passível de reparação.

A Agravante invoca a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando a existência de outra inscrição em nome da Agravada, conforme extrato de ID 271303896. Contudo, a decisão monocrática, ao manter a sentença, corretamente afastou a incidência do referido verbete sumular. A jurisprudência, inclusive desta Corte, tem interpretado a Súmula 385 de forma restritiva, exigindo, para sua aplicação, que a anotação preexistente seja, além de anterior,
legítima
. No caso dos autos, a Agravante não produziu qualquer prova acerca da legitimidade da outra inscrição, limitando-se a apontar sua existência. Ademais, a controvérsia dos autos se cinge à inscrição realizada indevidamente pela própria Agravante, sendo que a existência de outras anotações, cuja legitimidade se desconhece, não tem o condão de eximir a instituição financeira de sua responsabilidade pelo ato ilícito que praticou.

Assim, a inscrição indevida, por si só, causou
dano
à honra e à imagem da Agravada, justificando a condenação por danos morais, tal como mantida na decisão monocrática.

D. Da Razoabilidade e Proporcionalidade do
Quantum Indenitário

Por fim, no que concerne ao valor da indenização, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada em primeiro grau e mantida na decisão monocrática, revela-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar um critério bifronte: de um lado, a compensação pelo abalo sofrido pela vítima e, de outro, o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Tudo isso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso em tela, pondero que, embora a conduta da Agravante seja reprovável, o valor do débito indevidamente negativado era de pequena monta (R$ 133,52), e não há nos autos demonstração de maiores repercussões ou consequências gravosas advindas da negativação. A sentença de primeiro grau, ao fixar a indenização, já considerou a existência de outra anotação em nome da autora, ainda que posterior, como fator de modulação do valor, o que demonstra a prudência do julgador. O montante de R$ 1.000,00, portanto, cumpre adequadamente a sua função, não se mostrando irrisório a ponto de aviltar a reparação, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento indevido.

A manutenção do valor arbitrado está em consonância com os princípios que norteiam a matéria e com os precedentes desta Turma em casos de similar envergadura.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Decisão Monocrática de ID 280987358, que, por sua vez, manteve a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025